Tribunal: TJBA
Processo: 8146886-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146886-08.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES APELADO: JULIO NERES PEREIRA NETO Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTRO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO DEVEDOR FIDUCIANTE. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS DO DECRETO-LEI 911/69 PREENCHIDOS PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo automotor, cuja petição inicial foi indeferida sob o argumento de ausência de prova do registro do veículo em nome do devedor fiduciante, o que teria inviabilizado o reconhecimento da titularidade do bem. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside em saber se a ausência de registro da alienação fiduciária no Certificado de Registro do Veículo (CRV) constitui impedimento ao ajuizamento de ação de busca e apreensão com base no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir: A relação jurídica entre credor fiduciário e devedor fiduciante decorre do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, cuja validade e eficácia entre as partes independe de registro perante órgão de trânsito. O registro da alienação fiduciária no CRV é exigência legal para assegurar a eficácia da garantia real perante terceiros de boa-fé, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil. A exigência de tal registro como condição para o ajuizamento da ação restringiria indevidamente o direito do credor e contrariaria entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a ausência de registro da alienação fiduciária não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão entre as partes contratantes. Configurado erro na extinção do feito sem resolução de mérito, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8146886-08.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e Recorrido JULIO NERES PEREIRA NETO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA